Tribunal: TJDFT
Processo: 0737588-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora SIMONE LUCINDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0737588-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE CARLOS DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CON DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Caio Cesar Roque, em favor de JOSE CARLOS DE SOUZA, em face da r. decisão prolatada pela MM. Juíza de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã/DF (ID 30948369 - p. 37), ratificada pela sentença de ID 30948369 - p. 3, que decretou a prisão preventiva do paciente após o descumprimento das medidas protetivas de urgência aplicadas em favor de sua ex-companheira ALOANE RIBEIRO DA SILVA (ID 30948369 – p. 36/37). Alega o impetrante, em síntese, que inexistem indícios de materialidade delitiva quanto ao descumprimento da medida protetiva de urgência, visto que, até o momento, somente a suposta vítima fora ouvida, tendo esta, inclusive, protocolado pedido de renúncia à representação. Ressalta que o paciente “nunca teve sua vida voltada para o crime e não possui antecedentes criminais, bem como não faz parte de qualquer organização criminosa e ausente a assiduidade para atividades delituosas”. Assevera, também, que está sendo investigado pela prática dos crimes de ameaça, injúria e descumprimento de medida protetiva, de sorte que, eventual condenação não ensejará o cumprimento em regime inicial fechado. Defende, pois, que a manutenção da prisão viola o enunciado da Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal. Afirma restarem ausentes os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva, não podendo ela ser utilizada como instrumento de punição antecipada do réu ou quando restar desproporcional às condutas praticadas pelo réu. Aduz que existem várias medidas alternativas, devendo o magistrado dar primazia a estas e, apenas em última hipótese, decretar a prisão preventiva. Alega que, sendo primário e possuindo residência fixa, seria plenamente suficiente a aplicação de outra medida cautelar diversa da prisão. Requer, destarte, a concessão da liminar, para que o paciente seja posto em liberdade ou subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão preventiva. No mérito, pugna pela concessão da ordem, confirmando a medida. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, que se fundamentou na insistência do paciente em reiterar condutas criminosas em desfavor de sua ex-companheira. Isso porque, consoante asseverado pelo d. representante do Ministério Público, mostra-se “temerário que não se tomem providências mais enérgicas, a fim de se evitar consequências mais gravosas para a vítima, que noticiou grave ataque à sua integridade física, se não à sua própria vida” (ID 30948369 – p.4). Ademais, não pode ser desconsiderado, como bem pontuou o d. magistrado de primeiro grau, que, “a despeito de terem sido oportunizadas todas as medidas diversas da constrição cautelar, o agressor, mesmo devidamente intimado (ID 107385335, dos autos n. 0703012- 14.2021.8.07.0021), insiste em reiterar condutas criminosas em desfavor da ex-companheira". Neste viés, quaisquer outras medidas cautelares, conquanto previstas na legislação em vigor, não se mostram, em uma análise perfunctória, suficientes para garantir, principalmente, a integridade física da vítima. Não se pode olvidar que se mostra assente na jurisprudência que a palavra da vítima, em crimes dessa natureza, possui maior relevância, prevalecendo o seu relato diante da negativa do acusado. Há que se observar, ademais, que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. De mais a mais, residência fixa e primariedade não elidem a prisão cautelar, por força do disposto no parágrafo primeiro do artigo 312 do Código de Processo Penal. Atinente à alegação do impetrante de que vítima protocolou pedido de renúncia à representação, o que comprova que a própria vítima não se sente ameaçada pelo paciente, impende esclarecer que o artigo 16 da Lei n. 11.340/2006 estabelece que “só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público”. E, compulsando os autos originários, verifica-se que, em que pese haver o mencionado pedido, sequer fora designada a audiência específica, mostrando-se descabida qualquer análise desta tese neste momento. No mesmo sentido: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. CRIME DE AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. RENÚNCIA. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EM AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA TAL FINALIDADE. DECADÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. ATIPICIDADE DE CONDUTA. NÃO RECONHECIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA. AUMENTO PROPORCIONAL. 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA ABSTRATA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. TEMPO INDETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 16 da Lei Maria da Penha prevê que, nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, só se admite a renúncia à representação quando esta for realizada perante o juiz em audiência designada para tal fim, antes do recebimento da denúncia. (...) 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJDFT, Acórdão 1273930, 00008485520188070011, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no PJe: 25/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) Outrossim, esclarece-se que a Súmula no 719 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea" não se aplica no presente momento, em que o paciente está segregado apenas preventivamente. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que, além de tratar-se de medida preventiva cujos requisitos restaram demonstrados, tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Dessa forma, evidenciado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública e, em especial, a segurança da vítima, a segregação cautelar encontra justificativa no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Não há que se falar, portanto, em concessão de liberdade provisória ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes, sendo certo que as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Sendo assim, determino o retorno dos autos ao Núcleo de Apoio ao Plantão Judiciário do 2o Grau de Jurisdição, a fim de que sejam reencaminhados à Relatoria originária. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2021. SIMONE LUCINDO Desembargadora Plantonista